Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DÉBITO DE ISS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA (R$ 5.000,00). ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial "para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção pela Taxa Selic a partir da citação" (ID 65155147).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65155150).3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de condenação por dano moral é desproporcional e desarrazoado, pois desconsidera que o autor teve seu pedido administrativo atendido, assim que levou ao conhecimento do Fisco a cobrança indevida. Aduz que, a despeito do bloqueio realizado na execução fiscal, este ocorreu no montante inferior a R$ 200,00 (duzentos reais). Pede a reforma da sentença, para que os danos morais sejam fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se o montante arbitrado na sentença, a título de condenação por danos morais, é excessivo.III. Razões de decidir6. É fato incontroverso nos autos que o autor teve seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa, em razão de erro na identificação do sujeito passivo.7. Pois bem, a jurisprudência é unânime em afirmar que a inscrição indevida em dívida ativa acarreta dano moral in re ipsa, pois viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua honradez e seu prestígio moral.8. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, a título de condenação por danos morais, observa adequadamente as particularidades do caso, não havendo falar em desproporcionalidade ou desarrazoabilidade. Vale notar que, ainda que o bloqueio de valores na conta do autor tenha sido realizado em montante inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), a execução fiscal em questão apresentou como valor inicial a quantia de R$ 16.485,84 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), o que corrobora na fixação do montante arbitrado.9. Ademais, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verificou no caso em análise.10. Nesse sentido: Acórdão 1929718, 0767415-36.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024. Acórdão 1922555, 0702195-57.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no PJe: 30/09/2024.11. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.IV. Dispositivo e tese12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Somente se admite a modificação do valor do dano moral na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração".